Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-65.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009574-65.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Penalidades]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO CONSTANTINO - CPF: 048.279.891-25 (RECORRIDO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1009574-65.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

198

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop/MT

Apelante(s):

Bruno Constantino

apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE TERCEIRO A AUTORIDADE POLICIAL. FINALIDADE DE OCULTAR MANDADO DE PRISÃO. TIPICIDADE DO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Bruno Constantino contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Sinop/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 308 do Código Penal (uso de documento de identidade alheio), fixando-lhe a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa.

2. O processo teve origem em inquérito policial instaurado para apurar fato ocorrido em 17/04/2023, quando o Recorrente, ao ser abordado por policiais militares para cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, teria apresentado uma carteira de trabalho em nome de terceira pessoa (Thyarles Ferreira de Oliveira), tentando se passar por outra pessoa para evitar a prisão.

3. O apelante alega que a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que os depoimentos dos policiais militares não podem, por si só, fundamentar a condenação e que não houve vantagem obtida com a conduta, pois foi corretamente identificado logo em seguida, caracterizando atipicidade da conduta, assim, requer a sua absolvição.

4. O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme manifestação em 30/10/2025, no id. 325422350.

5. Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas. Os policiais militares Alisson Nunes de Oliveira Silva e Pedro Aparecido Sebalhos, ouvidos em juízo, foram categóricos em afirmar que o Recorrente, no momento da abordagem para cumprimento de mandado de prisão, apresentou uma carteira de trabalho em nome de Thyarles Ferreira de Oliveira, tentando se passar por outra pessoa.

6. Além disto, conforme pontuado pela juíza sentenciante, o Réu declarou na delegacia, na época dos fatos, que o documento estava na estante da residência em que foi encontrado, contudo, em momento posterior, na audiência de instrução e julgamento realizada em 28/07/2025, declarou que não possui conhecimento de nenhum documento e não entregou nenhum documento, portanto, apresentou versões diferentes sobre o mesmo fato.

7. Por outro lado, os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas dos autos, como o auto de apreensão da carteira de trabalho e o próprio boletim de ocorrência.

8. Quanto à alegação de atipicidade da conduta por ausência de vantagem, também não merece acolhimento. O tipo penal previsto no artigo 308 do Código Penal se consuma com a mera utilização do documento de identidade alheio como próprio, independentemente da obtenção efetiva de vantagem. O dolo específico exigido pelo tipo penal é o de usar o documento como se fosse próprio, o que ficou demonstrado no caso concreto.

9. A sentença que JULGOU PROCEDENTE a denúncia ofertada e condenou o Apelante a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5o, da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025